Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, mas não é suficiente para a condenação quando isolada ou contraditória, devendo ser corroborada por outros elementos seguros.
2. A prova testemunhal infantil é vulnerável à sugestionabilidade, exigindo rigor técnico na coleta e análise, conforme estudos científicos e diretrizes internacionais.
3. O princípio da presunção de inocência e a regra do “in dubio pro reo” exigem certeza para além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), não bastando suspeitas ou indícios frágeis.
4. Precedente: “A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição” (Acórdão 1701346, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023).
5. A existência de inconsistências entre os relatos, e, por outro lado, a ausência de provas materiais, fragilizam a versão acusatória e impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação.
6. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
7. Recurso conhecido e provido.